Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO DA DÍVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, para declarar a inexistência dos débitos da consumidora decorrentes desse contrato, e para condenar o banco a restituir, de forma simples e em parcela única, as prestações descontadas indevidamente de sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há causa que justifique o reconhecimento da nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão podem autorizar que a instituição financeira retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. Os descontos têm o objetivo de reduzir a dívida.
4. A instituição financeira tem o dever de informar ao consumidor as características essenciais do crédito ofertado.
5. A inexistência de prévia e clara informação sobre as consequências da inadimplência desfigura o regime estabelecido pela lei. A operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Teses de julgamento: “A falha na prestação de serviço bancário que impõe descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado não celebrado ocasiona a conversão do negócio jurídico para contrato de empréstimo consignado comum”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, XXXII; CDC, arts. 4o, IV, 6o, II, III, 31, 46, 51, IV, 52, 54-B; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 286/STJ; STJ, REsp no 1.412.662/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1.9.2016;
TJDFT, ApCiv 0748995-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, ApCiv 0708751-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, ApCiv 0733912-63.2023.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 9.10.2024.